Tribunal: STJ
Processo: 1008052-19.2020.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651971 - SP(2024/0190974-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ISABELLA DE LIMA LANDUCCI
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO TARGON - SP216648
AGRAVADO
: DONIZETE APARECIDO FERREIRA
ADVOGADO
: LUCAS ORSE FELIPE - SP411450
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE POSSE E JUSTO TÍTULO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com
fundamento na alínea "a" do
III, da Constituição Federal, em ação de
art. 105,
reintegração de posse, na qual a autora alegou ser proprietária e possuidora
indireta de imóvel rural, cuja posse teria sido esbulhada por terceiro após a
antiga proprietária, então locatária, ter sido compelida a desocupar o bem em
razão de ameaças. A autora pleiteou a reintegração na posse direta da casa
situada na área descrita na matrícula no 6.935.
2. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a
posse indireta anterior da autora e determinando sua reintegração na posse do
imóvel, com condenação do réu em custas e honorários advocatícios.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação
do réu, julgando improcedente o pedido inicial, ao entender que ambas as
partes possuíam justo título derivado dos legítimos proprietários, e que a
controvérsia sobre validade ou nulidade dos títulos deveria ser dirimida em
ação própria. O ônus da sucumbência foi invertido, observando-se o benefício
da assistência judiciária gratuita concedido à autora.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao art. 1.022,
II, do Código de Processo Civil, em razão de alegada omissão e contradição
no acórdão recorrido ao não enfrentar os argumentos sobre esbulho e
anterioridade da posse da recorrente.
5. Saber se houve violação aos arts. 1.204 e 1.210 do Código Civil,
considerando a alegação de que a recorrente teria adquirido e exercido posse
anteriormente ao recorrido, e que a alegação de propriedade não obstaria sua
reintegração.
6. Saber se houve violação aos arts. 554 e 560 do Código de Processo Civil,
em razão da não concessão de proteção possessória adequada ao caso, ao
deslocar a controvérsia para ação própria e não reconhecer o esbulho narrado.
7. O acórdão recorrido não apresenta omissões relevantes que poderiam
alterar o resultado do julgamento, sendo suficiente a fundamentação
apresentada para afastar as teses formuladas pela recorrente.
8. A análise da questão possessória foi realizada com base nos títulos
apresentados por ambas as partes, os quais foram considerados como justo
título, ainda que em princípio, para aquisição da posse do imóvel.
9. A controvérsia sobre a validade ou nulidade dos títulos de posse deve ser
dirimida em ação própria, não sendo possível sua solução no âmbito da ação
possessória.
Documento eletrônico VDA54865888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: c3de5a09-49a8-45e1-a618-309a4fc8a56f

10. A pretensão da recorrente de rediscutir o conteúdo e a força probante das
provas orais colhidas nas instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
11. A recorrente não correlacionou eficientemente os argumentos recursais
aos dispositivos apontados como violados, o que impede o conhecimento do
recurso especial.
12. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: c3de5a09-49a8-45e1-a618-309a4fc8a56f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651971 - SP(2024/0190974-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ISABELLA DE LIMA LANDUCCI
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO TARGON - SP216648
AGRAVADO
: DONIZETE APARECIDO FERREIRA
ADVOGADO
: LUCAS ORSE FELIPE - SP411450
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE POSSE E JUSTO TÍTULO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com
fundamento na alínea "a" do
III, da Constituição Federal, em ação de
art. 105,
reintegração de posse, na qual a autora alegou ser proprietária e possuidora
indireta de imóvel rural, cuja posse teria sido esbulhada por terceiro após a
antiga proprietária, então locatária, ter sido compelida a desocupar o bem em
razão de ameaças. A autora pleiteou a reintegração na posse direta da casa
situada na área descrita na matrícula no 6.935.
2. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a
posse indireta anterior da autora e determinando sua reintegração na posse do
imóvel, com condenação do réu em custas e honorários advocatícios.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação
do réu, julgando improcedente o pedido inicial, ao entender que ambas as
partes possuíam justo título derivado dos legítimos proprietários, e que a
controvérsia sobre validade ou nulidade dos títulos deveria ser dirimida em
ação própria. O ônus da sucumbência foi invertido, observando-se o benefício
da assistência judiciária gratuita concedido à autora.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao art. 1.022,
II, do Código de Processo Civil, em razão de alegada omissão e contradição
no acórdão recorrido ao não enfrentar os argumentos sobre esbulho e
anterioridade da posse da recorrente.
Documento eletrônico VDA54542583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: eb10d115-3881-49ab-84c4-a135caa823a8

5. Saber se houve violação aos arts. 1.204 e 1.210 do Código Civil,
considerando a alegação de que a recorrente teria adquirido e exercido posse
anteriormente ao recorrido, e que a alegação de propriedade não obstaria sua
reintegração.
6. Saber se houve violação aos arts. 554 e 560 do Código de Processo Civil,
em razão da não concessão de proteção possessória adequada ao caso, ao
deslocar a controvérsia para ação própria e não reconhecer o esbulho narrado.
7. O acórdão recorrido não apresenta omissões relevantes que poderiam
alterar o resultado do julgamento, sendo suficiente a fundamentação
apresentada para afastar as teses formuladas pela recorrente.
8. A análise da questão possessória foi realizada com base nos títulos
apresentados por ambas as partes, os quais foram considerados como justo
título, ainda que em princípio, para aquisição da posse do imóvel.
9. A controvérsia sobre a validade ou nulidade dos títulos de posse deve ser
dirimida em ação própria, não sendo possível sua solução no âmbito da ação
possessória.
10. A pretensão da recorrente de rediscutir o conteúdo e a força probante das
provas orais colhidas nas instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
11. A recorrente não correlacionou eficientemente os argumentos recursais
aos dispositivos apontados como violados, o que impede o conhecimento do
recurso especial.
12. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de Isabella de Lima Landucci contra decisão que inadmitiu
recurso especial, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional,
objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão
assim ementado (e-STJ, fl. 503-514):

“Apelação Reintegração de posse Procedência - Assistência judiciária -
Benefício concedido à apelada em Primeiro Grau - Impugnação apresentada
pelo apelante nas suas razões recursais desprovida de prova - Rejeição
Benefício que comporta ser mantido – Autora que é proprietária do imóvel
Alegação de invasão pelo réu Descabimento Aquisição do imóvel feita pelo
réu também perante seus legítimos proprietários Aquisição anterior da
autora que, nesta hipótese, não pode ensejar o reconhecimento da posse em
Documento eletrônico VDA54542583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: eb10d115-3881-49ab-84c4-a135caa823a8

seu favor, uma vez que ambas as partes dispõem, ainda que em princípio, de
justo título Questão a ser dirimida no âmbito de ação própria, versando
sobre a nulidade ou validade de seus títulos Ação que deve ser julgada
improcedente Recurso do réu provido para tanto.”

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
523-529)
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 532-552), a recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria sido omisso e
art. 1.022
contraditório ao não enfrentar o alegado esbulho e a anterioridade da posse da recorrente, bem
como ao afirmar a existência de justo título para ambas as partes sem compatibilizar esse ponto
com a necessidade de tutela possessória, o que justificaria a anulação para saneamento dos vícios.
(ii) arts. 1.204 e 1.210 do Código Civil, pois o Tribunal teria deixado de aplicar as
regras de aquisição e proteção da posse, desconsiderando que a recorrente teria adquirido e
exercido posse anteriormente e que a alegação de propriedade não obstaria sua reintegração, o
que configuraria negativa de vigência à tutela possessória civil.
(iii) arts. 554 e 560 do Código de Processo Civil, pois a Corte de origem teria negado
a proteção possessória adequada ao caso (manutenção ou reintegração), ao deslocar a
controvérsia para “ação própria” e não reconhecer o esbulho narrado, contrariando a diretriz de
que o juiz poderia outorgar a proteção legal correspondente quando presentes seus pressupostos.
Não foram ofertadas contrarrazões.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
555-557), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 560-573).
Não foi oferecida contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou ser proprietária e possuidora
indireta de imóvel rural, cuja posse teria sido esbulhada por terceiro identificado como Donizete,
após a antiga proprietária, então locatária, ter sido compelida a desocupar o bem em razão de
ameaças. Com base nessa narrativa e em contratos de compra e venda e de locação, propôs ação
de reintegração de posse com pedido liminar, visando a retomada da posse direta da casa situada
dentro da área maior descrita na matrícula n.o 6.935.
A sentença rejeitou as preliminares do réu e julgou procedente o pedido,
reconhecendo a posse indireta anterior da autora e determinando sua reintegração na posse do
imóvel descrito na cláusula primeira do contrato de
com condenação do réu em
15/05/2019,
custas e honorários de 10%, ressaltando a distinção entre domínio e posse e a proteção
possessória, com referência ao
do Código Civil (e-STJ, fls. 439-446).
art. 1.196
No acórdão, deu-se provimento à apelação do réu para julgar improcedente o pedido
inicial, mantendo a assistência judiciária gratuita e assentando que ambas as partes teriam, em
princípio, justo título derivado dos legítimos proprietários, de modo que a controvérsia sobre
Documento eletrônico VDA54542583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: eb10d115-3881-49ab-84c4-a135caa823a8

validade ou nulidade dos títulos deveria ser dirimida em ação própria, invertendo-se o ônus da
sucumbência, com observância do benefício concedido à autora (e-STJ, fls. 503-514).
A irresignação não merece prosperar.
De início, examino a alegada violação ao
II, do CPC. Sustenta-se que o
Art. 1.022,
acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os argumentos
apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da tutela
jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente os
argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na indicação do
direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto, sendo
adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1685946/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
27/6/2017,
30/6/2017;
e AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado
REsp 1.157.099/SP,
em
DJe
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte
56.745/SP,
12/12/1994)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
DELGADO, DJ de 2/5/2005.
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. Art. 1.022,
II, do CPC.
Entendo que a recorrente não logrou demonstrar a alegada violação às normas dos
arts. 1.204 e 1.210 do Código Civil, nem tampouco dos 554 e 560 do Código de Processo Civil,
tendo em vista que o Acórdão do Tribunal de origem foi proferido em ação de natureza
possessória, mediante a utilização de fundamentação suficiente e adequada ao não acolhimento
da pretensão inicial e com a afirmação de que a legitimidade dos títulos de posse deveria ser
discutida no âmbito de ação de reconhecimento de domínio.
Para melhor compreensão da controvérsia, entendo como relevante destacar os
trechos a seguir transcritos do Acórdão objurgado (e-STJ, fls. 511-514):

“(...)Relativamente ao pedido de revogação da gratuidade processual
concedida à autora em primeiro grau, é de se observar que cabe ao
impugnante o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado. Ora,
no caso vertente, vê-se que o apelante não logrou provar que a demandante
tivesse condições de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. As alegações genéricas
feitas a respeito pelo réu, sem qualquer apresentação de prova documental
nesta sede recursal para embasá-las, não são suficientes para evidenciar que
a recorrente não faz jus a citado benefício. Cabia ao impugnante,
Documento eletrônico VDA54542583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: eb10d115-3881-49ab-84c4-a135caa823a8

efetivamente, indicar algum dado concreto para alterar este quadro,
demonstrando que a apelante aufere rendimentos que desqualificam sua
condição de necessitada, pressuposto para a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita. Neste sentido, porém, nada apresentou. Vale
destacar, que o MM. Juiz “a quo” utilizou- se da documentação apresentada
em 2019 para embasar seu convencimento a respeito da hipossuficiência
financeira da apelada, desse modo, caberia ao apelante demonstrar que após
decorridos cerca de cinco (05) anos, a demandante deixou de preencher os
requisitos que a qualificam como incapaz de arcar com as custas
processuais, entretanto, não se desincumbiu deste seu ônus. Deve ser
mantido, por isso, o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à
apelada. Quanto ao mérito, em que pese o respeitável entendimento do douto
Magistrado, é de se verificar que não merece prevalecer. Isto porque veio a
julgar procedente a presente ação unicamente por considerar que a posse da
autora foi adquirida, mediante contrato estabelecido com os legítimos
proprietários do imóvel, anteriormente a aquisição da posse desse bem que
foi feita pelo réu, por contrato firmado, também, com estes mesmos
proprietários do imóvel. Com efeito, conforme assentado pelo douto
Magistrado na r. sentença recorrida:

Da análise dos autos, constata-se que o imóvel objeto da matrícula
6.935 do 2.o Cartório de Registro de Imóveis local consistia em uma
gleba de terra desmembrada e remanescente do Sítio Tapera, de
propriedade de Maria Rosangela Romano Messias e Pedro Luiz
Messias, com área de 37.000m2, que, após a consolidação da
propriedade em favor do credor fiduciário Banco Bradesco
foi
S/A,
reduzida a 6.089,57m2 após acordo firmado pelo referido credor e 13
famílias ali residentes, dentre elas a própria devedor fiduciante,
consoante documento de
Na qualidade de proprietária de
fls.11/14.
6.089,57m2 do imóvel de matrícula 6.935, em
Maria
15/05/2019,
Rosangela Romano Messias e Pedro Luiz Messias efetuaram a venda
de 4.089,57m2 à requerente, onde se localiza uma casa de alvenaria
(fls.
). E, em
os vendedores efetivaram nova
26/31
10/06/2019,
alienação do imóvel à Sonia Aparecida Favoreto (companheira do
requerido), sendo negociada a totalidade da parte-ideal do imóvel a
eles pertencente (fls.
). A despeito de o requerido arguir a
132/138
nulidade do negócio jurídico estabelecido entre a requerente e a
vendedora, essa questão não é objeto da presente ação que se restringe
a seara possessória e não a questão da propriedade. A posse é tratada
no Livro III Do Direito das Coisas, Título Da Posse, artigos 1.196 a
1.224, do Código Civil”.

E conforme prosseguiu posteriormente:

“Como o contrato de fls.
foi firmado em
vindo, em
26/31
15/05/2019,
a ser celebrado o contrato de venda e compra da
10/06/2019,
totalidade do imóvel pelos requeridos, não se pode olvidar que a posse
da autora é anterior a do requerido, merecendo guarida o pedido de
reintegração de posse limitada ao objeto do contrato havido entre ela e
os vendedores. Tenha-se presente que a discussão acerca da metragem
do imóvel vendido aos requeridos (1.000m2 ou 6.089,57m2) também
deve ser objeto de ação própria, de sorte que, neste momento, o
contrato de fls.
também constitui ato jurídico perfeito e
132/138
acabado, não servindo a declaração de fls. 295 para fins de
reconhecimento nessa seara do suposto dolo da parte adquirente.
Nesse contexto, forçoso reconhecer que o requerido tem direito à posse
da área restante não inclusa na descrição do objeto do contrato de fls.
Observa-se, neste momento, que a cláusula segunda do contrato
26/31.
de fls.
não descreve a existência de uma edificação no imóvel,
132/135
se restringindo a “venda de uma gleba medindo 6.089,57m2”.
Documento eletrônico VDA54542583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: eb10d115-3881-49ab-84c4-a135caa823a8

Ora, colocada a questão nestes termos, é de se reconhecer que tendo tanto a
autora como o réu adquirido o imóvel aqui versado dos legítimos
proprietários desse bem, não se pode, por isso, entender que a autora teria
melhor posse ou posse anterior à do réu simplesmente porque sua aquisição é
anterior à do réu. E pelo mesmo motivo que o MM. Juiz sentenciante
ponderou que não cabe discutir-se na presente ação a validade da aquisição
da autora, da mesma forma também não cabe desconsiderar-se aqui a
aquisição feita pelo réu, para efeito de reconhecer a transmissão da posse em
seu favor. Vale ressaltar, outrossim, que discute-se na presente ação,
consoante se infere do alegado pelas partes e restou considerado pelo douto
Magistrado, sobre a posse do imóvel unicamente com base no título que cada
uma das partes apresentou. Desse modo e tendo-se em vista, outrossim, que
os títulos apresentados por ambas partes podem configurar cada qual, ainda
que em princípio, justo título para efeito de aquisição da posse do imóvel, por
terem sido firmados com os legítimos proprietários desse bem, é de se
concluir, por isso, que cuida-se aqui a propósito de questão que não
comporta ser dirimida no âmbito da presente ação possessória, atento à sua
natureza e finalidade, devendo ser solucionada, por isso, no âmbito de ação
própria e hábil para discutir a respeito da validade ou não desta aquisição
do imóvel feita pelas partes. A irresignação do réu merece, por tais motivos,
ser acolhida para julgar improcedente a presente ação, invertendo-se, em
face disso, o ônus da sucumbência fixado na r. sentença recorrida,
observado, neste aspecto, o benefício da assistência judiciária concedido à
autora. Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada neste recurso,
sendo dispensável a indicação expressa de artigos de lei e,
consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de declaração
com essa exclusiva finalidade. Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do
parágrafo 2° do CPC. Ante o exposto, dá-se
art. 1026,
provimento ao recurso”

Na verdade, o eventual acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente, com o
desiderato de rediscutir o conteúdo e a força probante das provas orais colhidas nas instâncias
ordinárias, importaria em inquestionável revolvimento do suporte fático-probatório tido como
demonstrado pelo Acórdão objurgado, que se revela inviável no âmbito do apelo nobre, ante a
incidência do óbice da Súmula 7 do STJ: “"A pretensão de simples reexame de prova não enseja
".
recurso especial
Assim, entendo como satisfatória e fundamentada a solução da controvérsia em
decorrência do acórdão recorrido, destacando-se ainda que a recorrente – na verdade – não
correlacionou eficientemente os argumentos recursais aos dispositivos apontados como violados
(AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 572.553/DF,
em
DJe de
.
12/2/2015,
19/2/2015)
A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
desconhecimento do recurso especial (Agravo em Recurso Especial
Relator
1871253/DF,
Ministro Marco Buzzi, DJe de 09.08.2022).
Vale lembrar que o STJ não é uma terceira instância (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.343.618/PR,
Documento eletrônico VDA54542583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: eb10d115-3881-49ab-84c4-a135caa823a8

DJe de
revisora de fatos, mas sim uma Corte de precedentes cuja
5/6/2023,
9/6/2023)
competência recursal precípua reside na interpretação da lei federal e na uniformização da
jurisprudência em nível infraconstitucional.
Ante todo o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do Recurso
Especial, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Honorários advocatícios recursais majorados no percentual de 2% sobre o montante
fixado nas instâncias ordinárias, observada a gratuidade judiciária deferida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: eb10d115-3881-49ab-84c4-a135caa823a8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.651.971 / SP
Número Registro: 2024/0190974-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10080521920208260114
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISABELLA DE LIMA LANDUCCI
ADVOGADO : PAULO EDUARDO TARGON - SP216648
AGRAVADO
: DONIZETE APARECIDO FERREIRA
ADVOGADO : LUCAS ORSE FELIPE - SP411450
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:31
Código de Controle do Documento: 9b6fa018-b026-4b75-99c8-442474374ce3